Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONTEXTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e erro de direito ao manter a fixação dos honorários advocatícios em 2,5% do valor da causa, por considerar tal percentual ínfimo, ilegal e em desacordo com o art. 85, §§ 2o, 8o-A e 14, do CPC, bem como com a Tabela da OAB/DF. Sustenta a necessidade de fixação dos honorários em 10% individualmente para cada patrono, mesmo diante da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material ao fixar os honorários advocatícios em percentual inferior a 10%, em caso de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara a fixação proporcional dos honorários, considerando o decaimento parcial de ambas as partes e a aplicação do art. 85, § 2o e § 11, do CPC, sem ignorar os dispositivos legais invocados.
5. A fixação em 2,5% representa fração proporcional dos 10% devidos sobre o valor da causa, correspondente à quota da parte vencida, sendo juridicamente aceitável em casos de sucumbência recíproca.
6. A jurisprudência não estabelece entendimento vinculante no sentido de fixação mínima de 10% para cada patrono em hipóteses de sucumbência recíproca, sendo admissível a fixação proporcional.
7. A divergência quanto à interpretação do art. 85 do CPC não configura vício sanável por embargos, mas mero inconformismo da parte com os fundamentos adotados.
8. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que a matéria foi suscitada e enfrentada de forma suficiente no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fixação proporcional de honorários advocatícios em hipóteses de sucumbência recíproca não configura omissão nem erro material, desde que devidamente fundamentada.
2. A alegação de ilegalidade do percentual fixado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e deve ser discutida em sede recursal própria.
3. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o-A, 11 e 14; arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1843703, 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024, DJe 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.